Tribunal: TJMT
Processo: 1030556-81.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANY ASSUNCAO RODRIGUES - CPF: 049.972.601-42 (RECORRENTE), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. VOUCHER EM NOME DE TERCEIRO. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO PARA A TITULAR DO SERVIÇO. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Alega a autora que adquiriu passagens aéreas para o trecho Várzea Grande/MT – Guarulhos/SP, contudo o voo foi alterado unilateralmente pela ré. Aduz que não conseguiu realizar a remarcação das passagens razão pela qual busca a restituição do crédito referente ao VOUCHER nº
n. 80152170801700001.

2.

Necessário reconhecer a ilegitimidade ativa da demandante, na medida em o contrato fora realizado em nome de terceiro
ANANCY GINA DE ASSUNCAO, genitora da Autora.

3.

A legitimidade das partes é uma das integrantes das chamadas condições da ação, sendo, portanto, matéria de ordem pública e de caráter cogente. Assim é que sua análise pode ser aferida em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, não estando, por óbvio, sujeita à preclusão.

4.

Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Rosany Assunção Rodrigues em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. Em síntese, alega a autora que adquiriu passagens aéreas para o trecho Várzea Grande/MT – Guarulhos/SP, contudo o voo foi alterado unilateralmente pela ré. Aduz que não conseguiu realizar a remarcação das passagens razão pela qual busca a restituição do crédito referente ao VOUCHER nº
n. 80152170801700001.

Contestado o feito, o magistrado
a quo
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade ativa do reclamante.

Inconformada, a Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja majorada a condenação em danos morais e materiais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em resumo, aduz a autora que apesar do VOUCHER em questão estar em nome de sua genitora, é titular de uma das passagens alteradas, sendo devida a sua restituição.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade ativa da reclamante.

Pois bem. Compulsando os autos, tenho que a r. sentença não comporta reparos.

Isso porque, trata-se de pedido de restituição de valores vinculados ao VOUCHER em nome de terceira pessoa, Sra. Anancy Gina de Assunção, efetiva titular dos créditos decorrentes da restituição das passagens não usufruídas.

Com efeito, necessário destacar que a Sra. Anancy Gina de Assunção também ajuizou ação em desfavor da ré (processo nº 1030553-29.2020.8.11.0002), naqueles autos, o juiz sentenciante determinou a disponibilização dos créditos vinculados ao VOUCHER em questão, além de condenar a companhia aérea ao pagamento de danos morais, conforme constou no dispositivo abaixo transcrito:

2. Dispositivo

Ante o exposto, rejeito as preliminares, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

1. Determinar que a reclamada disponibilize crédito do VOUCHER n. 80152170801700001, pelo período de dezoito meses, conforme o art. 3º §1º da Lei 14. 034/2020;

2. Condenar a reclamada, em danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida;

Assim, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o juiz sentenciante, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida.

A propósito:

CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. DESISTÊNCIA POSTERIOR DA VIAGEM. RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES PELA RÉ. PRETENSÃO DE REEMBOLSO TOTAL DA QUANTIA DESPENDIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. COMPRA EFETUADA COM CARTÃO DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DE TERCEIRO. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007271760 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/04/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, ANTE O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 354 E 485, VI, AMBOS DO CPC. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. PRETENSÃO EXORDIAL DE RESSARCIMENTO DO VALOR DESPENDIDO COM O PACOTE DE CRUZEIRO ADQUIRIDO EM NOME DE SEU NETO, QUE NÃO PÔDE VIAJAR. NEGATIVA DE CANCELAMENTO/TRANSFERÊNCIA DE RESERVA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE UMA TARIFA PROMOCIONAL. COMPRA EFETUADA COM CARTÃO DE CRÉDITO DE PESSOA QUE NÃO INTEGRA A LIDE. LEGITIMIDADE ATIVA DA TITULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO. DEMANDANTE QUE NÃO ACOSTOU AOS AUTOS QUALQUER COMPROVANTE DE QUE TENHA RESSARCIDO A RESPONSÁVEL PELO DESEMBOLSO DA VERBA. SUPOSTOS DANOS MORAIS QUE, SEGUNDO O RELATO DA PRÓPRIA AUTORA, FORAM DECORRENTES DA NEGATIVA DE CANCELAMENTO/TRANSFERÊNCIA DA PASSAGEM E DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS POR TERCEIRA PESSOA QUE NÃO PARTICIPA DO POLO ATIVO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA POSTULANTE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. "(...) Tendo a compra das passagens sido efetuada com o cartão de crédito do autor, é ele o único legitimado a postular a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais, já que o pedido se baseia exclusivamente na retenção de valores reputada abusiva." (Apelação Cível, Nº 70068504489, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 28-04-2016) HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. SENTENÇA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NO PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE DE ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJSC, Apelação Cível n. 0316415-05.2015.8.24.0005, de Balneário Camboriú, rel. Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 10-09-2019).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
ROSANY ASSUNÇÃO RODRIGUES
, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Por oportuno, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator